Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719599-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: LUCIA DA FONSECA AFFONSO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada que assinou eletronicamente as razões dos embargos de declaração de ID 57230303 não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em juízo. Com efeito, observa-se que nas procurações e nos substabelecimentos coligidos aos autos anteriormente pela ré não constam o signatário da referida peça (ID 20645214). Assim, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante/ré, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento dos embargos declaratórios. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora